Tribunal: STF
Processo: RE 101708
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERAÇÃO DE OBICE
REGIMENTAL, PELA ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, NÃO IMPÕE O
CONHECIMENTO DO RECURSO, QUANDO, COMO NO CASO, NÃO SE MENCIONARAM OS
PRESSUPOSTOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. FALTA DE CUMPRIMENTO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 321 E 322 DO REGIMENTO INTERNO.